Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas e manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, autos de prisão em flagrante e apreensão, e demais documentos constantes dos autos.
5. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, que relataram a apreensão de porções de maconha e cocaína com o réu, além da apreensão de outras porções escondidas nas proximidades, embaladas de forma idêntica.
6. A conduta do réu, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas reforçam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
7. A tese de desclassificação para uso pessoal não comporta acolhimento diante da quantidade, variedade e forma de fracionamento das drogas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III; CPP, arts. 155, 202, 386, V e VII; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830990, 07455105420228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, publ. PJe 26/3/2024. TJDFT, Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023, publ. DJE 10/4/2023